Tribunal: TCU
Processo: 016.825/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 598767, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 598767, funçãonull, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional de 180 (cento e oitenta) alunos do Projeto "Juventude Cidadã", no âmbito do Programa Nacional de Estimulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, mediante a formação social e profissional dos jovens, aliada à vivência concreta da prestação de serviços voluntários à comunidade, com a inserção de no mínimo 30% qualificados no mercado de trabalho. (no da TCE no sistema: 698/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 971/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados mediante o Convênio 72/2007, que tinha por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para execução das ações de qualificação social e profissional de 180 alunos do Projeto Juventude Cidadã no município de Calmon/SC, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens (PNPE). Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas propõem o reconhecimento da prescrição quinquenal (peças 160 a 163), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do Regimento Interno, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, informar o responsável e o Ministério do Trabalho e Emprego acerca desta deliberação e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.825/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Batista de Geroni (XXX.397.890-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Calmon/SC. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.